Tribunal: TJDFT
Processo: 0729124-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONDENAÇÃO.
I - O inquérito policial constitui mero procedimento informativo com o fim de subsidiar a propositura da ação penal. Assim, eventual irregularidade na fase inquisitorial não tem o condão de anular a ação que transcorreu regularmente.
II - É obrigação do réu manter o endereço atualizado para possibilitar sua intimação para todos os atos do processo, de modo que sua não localização não configura nulidade, tanto mais quando em contato telefônico com Oficial de Justiça, se nega a informar novo endereço.
III - O reconhecimento de qualquer nulidade exige a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
IV - Evidenciado pelos elementos de prova que o réu prometeu causar mal injusto e grave contra a vítima, bem como o efetivo temor, considerando o comparecimento dela na Delegacia, requerimento da apuração dos fatos e aplicação de medidas protetivas, mantém-se a condenação pelo crime de ameaça.
V - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando narra os fatos de maneira coerente em todas as vezes que é ouvida.
VI - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VII - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VIII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
IX - Havendo pedido expresso na denúncia, reiterado nas alegações finais, impõe-se a condenação ao pagamento de danos morais.
X - Recursos conhecidos. Provido o do MP e desprovido o da Defesa.